Tribunal: TCU
Processo: 043.910/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 425/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.910/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Pereira (XXX.055.698-XX); Ana Paula Romagnoli Sena Saito (XXX.246.958-XX); Julianne Manuella Magalhaes de Souza (XXX.901.151-XX); Markel Thaner Nichele (XXX.082.179-XX); Renata Yuriko Echuya Saldanha (XXX.395.538-XX); Sandra Hironi Tanimoto Kuroda (XXX.529.334-XX); Sani Gomes de Aguiar (XXX.185.678-XX); Solange Erica Dalsasso Dias (XXX.699.639-XX); Vania Pereira de Araujo (XXX.682.038-XX); Wellton Carlos Bosso (XXX.567.329-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.